Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-67.2015.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000338-67.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 030.296.554-82 (APELANTE), ERLY DE SOUZA LIMA - CPF: 766.634.501-15 (ADVOGADO), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), EVA NUNES DA SILVA - CPF: 016.609.031-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), LETICIA ROSA DE ANDRADE - CPF: 037.369.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR - CPF: 016.766.411-57 (ASSISTENTE), JOSE RONALDO AUGUSTO - CPF: 003.219.931-79 (ASSISTENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDA DE UMA CHANCE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MORTE DO INFANTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O RESULTADADO MORTE E A OMISÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, quer quatro requisitos essenciais para sua caracterização, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 136.861/SP: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta administrativa (falha na prestação de serviço), não há que se falar em responsabilização do ente público.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA e outro contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de direito, que, na
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDA DE UMA CHANCE
”
n.°

0000338-67.2015.8.11.0033,
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO, MT, julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial, nos seguintes termos (ID.

205828704):

“
SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA e EVA NUNES DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, todos qualificados.

Narra a parte autora que, no dia 01 de novembro de 2013, por volta das 18h20min, o menor Rômulo David Batista da Silva, de 03 (três) anos de idade, na companhia de sua Genitora EVA NUNES DA SILVA, transitava pela Av. Argentina s/n, Centro, nesta Cidade. Ao atravessar a rua ambos foram surpreendidos por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade, que atingiu Rômulo David Batista da Silva.

Alegaram que transeuntes que presenciaram o acidente ligaram automaticamente para o Pronto Atendimento Municipal - PAM solicitando, com urgência, uma ambulância para socorrer a vítima e ligaram também para a Policia Militar – GUPM.

A equipe da GUPM, antes mesmo de chegar ao local do acidente, passou pelo PAM e solicitou uma ambulância para o socorro, ocasião em que foram informados pelos funcionários do PAM que uma ambulância já havia se deslocado para o local do acidente.

Quando a GUPM chegou ao local do acidente o menor Rômulo David Batista da Silva encontrava-se vivo, aguardando a chegada da ambulância.

Após seis minutos de espera a GUPM retornou ao PAM, quando obtiveram a informação no sentido de que a ambulância já havia deslocado ao local do acidente. Dada a informação, a equipe da GUPM retornou ao local do acidente e aguardou mais oito minutos, sem que a ambulância chegasse.

Informaram que decorridos mais 15 (quinze) minutos desde a solicitação da ambulância, a equipe da GUPM, juntamente com algumas testemunhas, colocaram a vítima sobre uma toalha e, delicadamente, na tentativa de não agravar ainda mais o seu estado, a colocaram no banco traseiro de um veículo particular cedido por uma testemunha de nome Wender e se deslocaram sentido PAM.

Ao chegar ao PAM a vítima foi levada para a sala de atendimento de urgência e, atendida pelo Dr. Takeshi, que relatou que o forte impacto da motocicleta e a brutal queda ao chão, causou um traumatismo craniano, levando a sua morte cefálica.

Afirmou que a negligência no atendimento de urgência contribuiu para com a morte do único filho dos autores, razão pela qual requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$2.381,00 (dois mil trezentos e oitenta e um reais), pelos danos materiais; ao pagamento da importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) pelos danos morais sofridos, e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização, equivalente à efetiva perda de uma chance ou oportunidade de ser socorrido.

A inicial foi recebida, ocasião em que foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação do réu (Id. 45338766, fls. 94/95).

Citado (Id. 45338766, f. 98), o requerido apresentou contestação (Id. 45338766, fls. 99/113). Não arguiu preliminares. No mérito, requereu a improcedência da ação o argumento de que relevância fática e jurídica entre a omissão atribuída à municipalidade e a morte do infante.

Impugnação à contestação ao Id. 45338766, fls. 116/127.

Foi prolatada decisão saneadora ao Id. 45338766, f. 128, fixando os pontos controvertidos e determinando a intimação das partes para indicação das provas que pretendem produzir.

O requerido protestou pela produção prova testemunhal e pericial médica, enquanto que a parte autora protestou pela produção de prova testemunhal (Id. 45338766, fls. 130/134).

Deferida a produção da prova pericial (Id. 45338766, fls. 136/137), sucedendo a apresentação de quesitos pelas partes e diversas necessidades de substituição de perito.

Decisão de Id. 54088624 designando audiência de instrução.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas Adriano Rosa, Wender Lemes da Silva, Jose Ronaldo Augusto e Josias Motta (relatórios de mídia Id. 66735697 e 70936964).

Laudo pericial juntado ao Id. 104908549.

Intimadas as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, a parte autora não apresentou qualquer objeção, requereu a designação de audiência visando coletar provas com relação ao dano moral sofrido pela parte autora em decorrência da omissão de socorro noticiado nos autos (Id. 105175134). O requerido também concordou com o laudo (Id. 108833633).

Decisão Id. 118279143 indeferindo a realização de instrução formulado pela parte autora, porque já realizada nos autos, remetendo as partes às alegações finais (Id. 105175134).

A parte autora, em sede de memoriais, requereu a procedência da ação, ao argumento de que a demora no atendimento por si gera o dever de indenizar (Id. 120535447), ao passo que a requerida protestou pelo julgamento de improcedência da ação (Id. 121140378).

É o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares ou questões processuais a decidir. As partes são legítimas, a representação regular, não há nulidades a declarar.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha/demora na prestação de atendimento médico ao menor Rômulo David Batista da Silva, de 3 (três) anos de idade, filho dos autores, que, na data de 01 de novembro de 2013, por volta das 18h20min, sofreu acidente automobilístico, enquanto trafegava, em companhia de sua genitora, pela Avenida Argentina, nesta cidade.

Toda a narrativa constante na exordial gira em torno da falha de prestação de atendimento médico de urgência, ao argumento de que, em que pese reiteradamente solicitada ambulância ao Pronto Atendimento Municipal, esta não compareceu ao local do acidente, o que, segundo da tese da autora, levou ao agravamento do estado clinico do menor, levando-o a óbito.

A parte autora imputa a responsabilidade ao Município pela omissão na prestação de socorro imediato ao menor Rômulo, uma vez que não encaminhou ambulância ao local do acidente para providenciar o transporte da vítima ao hospital, o que, segundo sua tese, poderia ter evitado o resultado morte.

Com base na imputada negligência, que teria dado causa à morte do filho dos autores, foi postulado que seja o requerido compelido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da morte da criança na ordem de R$ 2.381,00 (dois mil trezentos e oitenta e um reais), referente aos procedimentos funerários.

Consubstanciado no mesmo fundamento, demora no socorro médico necessário, postularam pagamento de verba indenizatória a título de “perda de uma chance”.

A parte autora postulou, ainda, seja o requerido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais, como forma de compensar a dor e punir o requerido pelo resultado morte “
ao negligenciar a prestação de serviço de emergência da vítima
” (Id. 45338766, f. 70).

Observe-se, pois, que toda a tese de defesa se sustenta no fato de que a demora/ausência de encaminhamento de uma ambulância ao local do acidente que vitimou o filho do casal foi a causa do óbito do menor.

A responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, e, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Ausentes quaisquer desses pressupostos, o pleito indenizatório escorado nesse tipo de responsabilidade está fadado ao insucesso.

No tocante à existência ou não de falha na prestação do serviço, cumpre anotar que as circunstâncias que compõem o presente feito exigem uma análise com minúcia de todos os elementos que circundam as alegações das partes, mormente dos conhecimentos técnicos específicos para a aferição da regularidade nos procedimentos adotados, notadamente se uma ação rápida do preposto do Município poderia ter evitado o resultado morte.

Pois bem, de acordo com prova pericial realizada nos autos (Id. 104908549), que não foi impugnada pelas partes, a ação do requerido - demora na prestação do serviço -
não teve qualquer influência no resultado morte
, que segundo perícia médica era inevitável.

Oportuno descrever trechos do laudo pericial:

“4. Conclusão

No caso descrito pode-se concluir que periciado apresentava fratura craniana exposta de área extensa abrangendo região frontal direita, região temporal direita e região parietal direita, com sangramento difuso e perda de massa encefálica. Assim, conclui-se que, conforme literatura, o prognóstico era ruim, com alta letalidade e improváveis chances de sobrevivência, 15 ou 20 minutos não influenciariam no desfecho.

5. Resposta aos quesitos do Juízo

1.Pelo estado clínico em que se encontrava a vítima em razão do acidente automobilístico (conforme se extrai dos prontuários de atendimento e laudo necroscópico), segundo a literatura médica, é possível afirmar, ainda que em tese, que, caso o socorro por ambulância e hospitalar fossem prestados mais celeremente (cerca de 15 a 20 minutos antes), a morte da vítima poderia não ter ocorrido, ou o resultado morte era inevitável, independentemente do socorro?

Resposta: Considerando a gravidade e descrição das fraturas, inevitável
.

2. Em caso positivo, quanto tempo de demora no socorro seria suficiente para interferir nesse resultado?

Resposta: Considerando a gravidade e descrição das fraturas, inevitável”.

O laudo pericial elucidou, com nitidez, que o tempo decorrido entre o momento do acidente e o atendimento da criança não teve influência com o resultado morte.

Logo,
inexiste nexo causal
entre os procedimentos adotados e as reinvindicações trazidas na exordial.

Não se descura ser reprochável a conduta do requerido, demora demasiada na prestação de socorro. Todavia, referida demora não foi a causa da morte do paciente.

Dessa forma, tenho como não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela parte ré, restando inexistente o dever de indenizar.

Em que pese a parte autora, em sede de alegações finais, proteste pelo deferimento dos danos morais, desta feita alegando que este é decorrente do sofrimento enfrentado pela genitora pelo fato de “
visualizar sua querida e amada prole, caída, lutando para respirar, se debatendo, agonizando e sangrando, por mais de 20 (vinte) minutos, e diga-se: DE MÃOS ATADAS, visto que o município, chamado por diversas vezes para prestar socorro
” (Id. 120535447, fls. 14/15), observe que referida tese (causa de pedir) não fez constar na exordial.

Consabido que o Código de Processo Civil, por meio do art. 492, consagra o princípio da congruência, correlação ou adstrição, segundo o qual a decisão fica limitada ao pedido inicial.

Logo, a inovação da causa de pedir, apresentada nos autos apenas em sede de alegações finais, não é passível de conhecimento por este Juízo, sob pena de julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ACORDO DE PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. TRANSAÇÃO QUE SOMENTE SE ANULA MEDIANTE DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA. ART. 849 DO CC/2002. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FUNDAMENTOU EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados
. A toda evidência, a sentença mostra-se extra petita, pois o pedido formulado na exordial restringe-se a reparação por danos morais e materiais sob argumento de pagamento em excesso de dívida incontroversa e negativação indevida dos dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Denota-se que não há nos autos pedido revisional de contrato e é cediço que nos termos do artigo 330, § 2º: Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Destarte, considerando que se trata de causa de pedir diversa, a sentença mostra-se extra petita.

2. Na espécie, restou incontroversa a existência de celebração de acordo com o demandante na seara administrativa quanto aos valores da dívida de cartão de crédito discutida no feito. E, malgrado o esforço argumentativo da parte Autora, havendo acordo celebrado entre as partes, este configura verdadeira transação, na forma do artigo 840, do Novo Código Civil.

3. A transação faz lei entre as partes e só se rescinde por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (artigo 849, caput, do Código Civil), o que sequer foi alegado de modo objetivo.

4. Em verdade, a ação está fundada no pedido de reparação por danos morais, em razão da negativação dos dados cadastrais do consumidor nos órgãos de proteção creditícia por ausência de cumprimento integral do acordo pactuado administrativamente, sendo que o Recorrido passou a considerar suficiente o adimplemento das 04 (quatro) parcelas do total de 06 (seis) entabulada junta a financeira Recorrente.

5. Ocorre, que as parte firmaram acordo não apresentado o consumidor qualquer abusividade no negócio celebrado.

6. Ainda que se argumente abusividade do acordo firmado em 10/08/2020, o consumidor poderia simplesmente ter se recusado a assinar. Todavia, optou por efetuar a transação amigavelmente, concordando com o pagamento da quantia de 06 (seis) parcelas de R$ 266,16 (duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) da dívida de cartão de crédito originária de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais) em dezembro/2019, não podendo agora simplesmente alegar que o pagamento parcial do acordo basta para quitação da dívida, exceto se tivesse restado comprovado, como já mencionado, a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 849 do atual Código Civil (dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.).

7. Por fim, o consumidor postula o recebimento de indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, no entanto, não vislumbro qualquer abusividade praticada pela empresa Recorrente, que informa que o apontamento foi motivado pelo próprio consumidor que deixou de realizar o pagamento do acordo entabulado entre as partes.

8. Sentença desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido
”.

(N.U 1018642-80.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Destaquei.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMAL DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. MULTA PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1.
Por força do princípio da adstrição, deve haver correlação entre os pedidos deduzidos na petição inicial e a sentença
. Formulado pedido de condenação em indenização, por dano moral, em face de todos os réus, não há vício no julgamento de improcedência deste pleito. 2. Constitui obrigação do contratante promover a comunicação do encerramento dos contratos de fornecimento de água e de luz, para se desonerar da obrigação perante as concessionárias de serviço público. 3. O estabelecimento de multa processual constitui ato discricionário do juiz, observadas a urgência da medida e a coerção ao seu cumprimento, por parte do obrigado. 4. A ausência de fixação de multa no título executivo judicial, por si só, não configura fato impeditivo de seu estabelecimento posterior, se verificada a recalcitrância do executado no cumprimento de sentença 5. Recurso conhecido e desprovido
”.
(
Acórdão 1411294
, 07082063820208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaquei.

É certo que o magistrado não está limitado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie. Porém, segundo o princípio da adstrição, não pode surpreender as partes de modo a prejudicar seu direito de defesa, diante da inovação, em momento posterior, à causa de pedir inicialmente apresentada.

No caso dos autos, observa-se claramente que todo o contraditório se desenvolve em torno da tese que a demora do encaminhamento da ambulância do local do acidente deu causa à morte do filho dos autores.

Apenas após a perícia apontando conclusão diversa é que a parte autora passa a registrar o dano moral não mais sob a ideia da perda de uma chance, mas do sofrimento causado pela negligência da parte ré, tanto que pleiteia ao Id. 105175134 pela coleta de nova prova oral "com relação ao Dano Moral sofrido pela parte Autora em decorrência da omissão de socorro".

Embora seja profundamente lamentável o fato ocorrido, e patente a negligência da municipalidade no pronto atendimento à grave situação descrita na exordial, simplesmente não há como, em tão avançado estágio processual - e muito após o momento descrito no art. 329, II, do Código de Processo Civil -, acolher a possibilidade de modificação da causa de pedir. Analisar os danos morais, sob outra perspectiva, como requerido pelos autores nas alegações finais, fere os princípios da adstrição e do contraditório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
rejeito os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação
retro
.

Condeno
os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (conforme decisão de Id. 45338766, fls. 94/95).

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São José do Rio Claro – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, as partes apelantes alegam,
em síntese, que a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, argumentando que, desde o início, pleitearam a reparação dos danos morais em decorrência do sofrimento, especialmente sofrido pela mãe, causado pela negligência do ente municipal, bem como pela perda de uma chance.

Sustentam que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar que o pedido de dano moral, decorrente do sofrimento causado pela negligência, foi apresentado somente após a conclusão da perícia, quando, na realidade, ao longo de todo o trâmite processual, há pedido expresso nesse sentido, bem como pela reparação da perda de uma chance.

Além disso, asseveram que a negligência do ente municipal resultou em sofrimento significativo e injustificável, justificando, assim, a reparação dos danos morais pleiteada.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes recorrentes, dentre outras alegações e providências, requerem:

“ (...)

a)
A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

b)
A total procedência do recurso para
reformar a decisão recorrida
e
CONDENAR
a apelada à indenização por danos morais em importe não inferior à R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) ou em valor fixado pelo prudente arbítrio de Vossas Excelências.

c)
A
condenação
do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência, bem como a inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-os em razão deste Recurso.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 205828708, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento da apelação. Subsidiariamente, solicita a fixação de indenização no montante de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 207163181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA e outro contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de direito, que, na
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDA DE UMA CHANCE
”
n.°

0000338-67.2015.8.11.0033,
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO, MT, julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial (ID.

205828704).

Extrai-se dos autos que as partes promoventes, ora apelantes,
ingressaram, em 10.03.2015, com a presente ação,
em face do apelado, na qual alegam que, no dia 1°. 11.2013, o infante, com apenas três anos de idade, sofreu atropelamento seguido de fuga na Avenida Argentina, s/n, Centro, no município de São José do Rio Claro, MT.

Em razão do ocorrido, solicitaram com urgência uma ambulância para prestar socorro à vítima, bem como a presença da Guarda da Polícia Militar. No entanto, decorridos mais de 15 (quinze) minutos sem que a assistência chegasse, o menor foi conduzido por meio de um veículo particular para receber atendimento de urgência. No local, o Dr. Takeshi diagnosticou que o impacto severo e a queda resultaram em traumatismo craniano, culminando no óbito cerebral da criança.

Com base nestes fatos, os requerentes buscam a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em virtude do sofrimento vivenciado, bem como danos pela perda de uma chance, cujo montante seria arbitrado pelo juízo, e danos materiais no valor de R$ 2.381,00 (dois mil trezentos e oitenta e um reais), referentes às despesas com o sepultamento.

A parte apelante apresentou contestação
(ID. 205827286, págs. 99/113).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 205827286, págs. 116/127).

No ID. 205827286 (pág.128), foi proferida decisão saneadora, na qual foram fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para indicação das provas que pretendem produzir.

O Município de São José do Rio Claro, MT, pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial (ID. 205827286, pág. 130). Por outro lado, as partes demandantes postularam tão somente pela produção de prova testemunhal (ID. 205827286, págs. 133 e 134).

Na data de 13.06.2016, foi deferida a produção da prova pericial, seguida pela apresentação de quesitos pelas partes e por diversas necessidades de substituição de perito.

A audiência de instrução designada para o dia 24 de novembro de 2021, na qual foram ouvidas as testemunhas Adriano Rosa, Wender Lemes da Silva, José Ronaldo Augusto e Josias Motta.

Posteriormente, acostado, no ID.

205828696, o Laudo Pericial, datado de 21.11.2022, pela Perita Oficial, Leticia Rosa de Andrade.

Instadas a se manifestarem, as partes autoras, em suas alegações finais, requereram a procedência da ação, argumentando que a negligência do ente municipal resultou em sofrimento significativo e desnecessário, justificando, assim, a reparação dos danos morais pleiteada (ID. 205828702). O réu, em contrapartida, protestou pela improcedência da ação (ID. 205828703).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 07.02.2024 (ID.

205828704).

Inconformada, as partes promoventes/apelantes interpuseram o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal cinge-se em analisar
a responsabilidade da parte recorrida pelo evento danoso descrito na petição inicial (morte), bem como pelo sofrimento infligido aos pais, além da existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.37, § 6º, dispõe que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. Confira-se:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Dessa maneira, a responsabilidade do Estado possui
natureza objetiva
, conforme disposto no art. 37, § 6.º, do CF e no art. 43, do CC, fundamentada na teoria do risco administrativo. Assim, para sua configuração, é necessário verificar a ocorrência de
(I)
dano,
(II)
conduta administrativa, e
(III)
nexo causal, além de
(IV)
concluir pela inexistência de causas excludentes de responsabilidade que rompam o nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Importante ressaltar que a responsabilidade civil do Estado, por ato comissivo, é objetiva e independe de culpa, bastando apenas a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública, excetuando-se a hipótese de caso fortuito ou imprevisibilidade dos efeitos colaterais da imunização.

Ademais, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito que se pretende tutelar, consoante preceitua o art. 373, I, do CPC, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu a parte apelante.

No que concerne ao dano, este é incontestável no caso em questão. Contudo, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade suportada pelos pais tenha se dado em decorrência da falha na prestação de serviço do ente municipal.

In casu
, a perícia médica concluiu que, devido à gravidade do quadro clínico e às lesões registradas no prontuário médico e no laudo da necropsia, o óbito, caracterizado como morte encefálica, teria ocorrido independentemente da chegada do socorro médico ao local do atropelamento, não exercendo influência significativa nos 15 ou 20 minutos subsequentes ao evento, durante os quais o menor não recebeu assistência médica, vejamos:

“4. Conclusão

No caso descrito pode-se concluir que periciado apresentava fratura craniana exposta de área extensa abrangendo região frontal direita, região temporal direita e região parietal direita, com sangramento difuso e perda de massa encefálica. Assim, conclui-se que, conforme literatura, o prognóstico era ruim, com alta letalidade e improváveis chances de sobrevivência, 15 ou 20 minutos não influenciariam no desfecho.

5. Resposta aos quesitos do Juízo

1.Pelo estado clínico em que se encontrava a vítima em razão do acidente automobilístico (conforme se extrai dos prontuários de atendimento e laudo necroscópico), segundo a literatura médica, é possível afirmar, ainda que em tese, que, caso o socorro por ambulância e hospitalar fossem prestados mais celeremente (cerca de 15 a 20 minutos antes), a morte da vítima poderia não ter ocorrido, ou o resultado morte era inevitável, independentemente do socorro?

Resposta:
Considerando a gravidade e descrição das fraturas, inevitável.

2.Em caso positivo, quanto tempo de demora no socorro seria suficiente para interferir nesse resultado?

Resposta: Considerando a gravidade e descrição das fraturas, inevitável.

6. Respostas aos quesitos do réu

1.Primeiramente, fazemos nossos também os quesitos apresentagos pelo Juízo às fls. 78/79. 2.Queira o Sr. Perito esclarecer se caso a vitima tivesse sobrevivido, com atendimento em tempo infrrior a 15 minutos, ainda que em tese, em razão dos graves ferimentos, se haveriam seqüelas físicas da lesão (esclarecendo quais e se temponirias ou permanentes)?

Resposta: Sequelas neurológicas graves e permanentes – dado a descrição das fraturas.

3.Queira o Sr. Perito esclarecer se CASO a vitima tivesse sobrevivido, com atendimento em tempo inferior a 15 minutos, ainda que em tese, em razão dos graves ferimentos, se haveriam seqüelas mentais da lesão (esclarecendo quais e se temporárias ou permanentes)?

Resposta: Sequelas neurológicas graves e permanentes – dado a descrição das fraturas.

4.Queira o Sr. Perito esclarecer, se afirmativo para os quesitos 02,, 03 ou ambos, ainda que hipoteticamente, se as seqüelas tornariam a vitima ¡incapaz para o trabalho ou o limitariam para a mesmo?

Resposta: Sequelas neurológicas graves e permanentes – sim.

5. Há algum outro ponto que o Sr. Perito repute relevante sobre q exame pericial realizado?

7. Respostas aos quesitos do autor

1.Se o Município Réu tivesse prestado o socorro quando solicitado pelos populares (imediatamente a ocorrência dos fatos), teria a mãe sido poupada de ver seu filho morrer em via pública?

Resposta: Considerando a gravidade e descrição das fraturas, a morte teria sido inevitável, mesmo se o atendimento tivesse ocorrido 20 minutos antes.

2.Se o Município Réu tivesse prestado socorro quando a Polícia Militar solicitou a ambulância (quando veio atender a ocorrência), teria a mãe sido poupada de assistir seu filho definhar no asfalto quente, por quase 20 minutos?

Resposta:
Considerando a gravidade e descrição das fraturas, a morte teria sido inevitável, mesmo se o atendimento tivesse ocorrido 20 minutos antes.

3.Se o Município Réu tivesse prestado socorro quando a Policia Militar retornou ao Pronto Atendimento Municipal (segunda vez, após decorrido aproximadamente 06 minutos) teria a mãe sido poupada de assistir seu filho definhar no asfalto quente, por quase 20 minutos?

Resposta: Considerando a gravidade e descrição das fraturas, a morte teria sido inevitável, mesmo se o atendimento tivesse ocorrido 20 minutos antes.

1.Pode o Sr. Perito esclarecer se o Município Réu adotou as providências necessárias para implantação do Sistema de Urgência e Emergência descrito no art. 2° da Portaria 2048/GM de 05/11/2002?

Resposta: Quesito não relacionado ao objeto da perícia.

2.Pode o Sr. Perito esclarecer se o Município Réu possui em seu quadro de servidores algum especializado em "APH"?

Resposta: Quesito não relacionado ao objeto da perícia.

3.Pode o Sr. Perito esclarecer, em sendo afirmativa a resposta do quesito anterior, se este(s) profissional(is) são habilitados em SBV (suporte básico à vida) ou SAV (suporte avançado à vida) ou ambos?

Resposta: Quesito não relacionado ao objeto da perícia.

4.Pode o Sr. Perito esclarecer se um enfermeiro(a) padrão possui conhecimento para prestar Suporte Básico à Vida?

Resposta: Sim, faz parte de sua formação.

5.Pode o Sr. Perito esclarecer se um médico "clínico geral" possuí conhecimento para prestar Suporte Avançado à Vida?

Resposta:
Sim, faz parte de sua formação.

6.Pode o Sr. Perito esclarecer se o Comitê Americano de Trauma tem razão quando afirma que o APH deve atuar na primeira hora após o evento traumático, e que esse decurso de tempo é chamado de "hora de Ouro"?

Resposta: A literatura médica atual diz que atender as vítimas de trauma em até uma hora (“the golden hour”) representa uma janela de oportunidade onde os profissionais podem causar impacto positivo na morbidade e mortalidade associadas ao trauma, reduzindo risco/número de sequelas.

7.Pode o Sr. Perito esclarecer se nessa primeira hora, o Atendimento Pré-Hospitalar, realiza medidas de reanimação e estabilização como a permeabilização de vias aéreas, contenção de hemorragias, reposição de volumes, etc.?

Resposta: Sim, as medidas iniciais são tomadas no local do trauma, antes do transporte do paciente a unidade hospitalar.

8.Pode o Sr. Perito esclarecer se com essas medidas realizadas pelo APH, os agravamentos do quadro da vítima de acidente pode ser impedido e a vítima mantida com vida até obter tratamento específico em local adequado (homeostase)?

Resposta:
Sim, com as medidas iniciais tomadas no local do trauma, pode-se tentar estabilizar o paciente antes do transporte do paciente a unidade hospitalar.

9.Pode o Sr. Perito esclarecer o que são os "Dez Minutos de Platina"?

Resposta: O conceito de “10 minutos de platina” é quando a equipe inicial chega no local do trauma e aplica à abordagem inicial no socorro pré-hospitalar.

10.Pode o Sr. Perito esclarecer se com base no Boletim de Ocorrência de fl. 30, é possível estabelecer a pontuação alcançada pelo paciente na "Escala de Glasgow"?

Resposta: A escala de Glasgow leva em consideração abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Com os dados apresentados não é possível estabelecer a pontuação.

11.Pode o Sr. Perito esclarecer se algum profissional da área médica tivesse comparecido ao local do acidente e prestado APH, seria capaz de estabelecer a pontuação do paciente na "Escala de Glasgow"?

Resposta: Sim. Porém, não haveria interferência na conduta, visto que a escala visa classificar a gravidade e o prognóstico, registrando o nível de consciência do traumatizado. No caso em tela, a criança já seria classificada como grave, devido a fratura exposta com saída de massa.

12.Pode o Sr. Perito esclarecer se a identificação dessa pontuação influência na tomada de decisão das medidas a serem prestadas ao paciente?

Resposta: No caso em questão o periciado já era considerado como grave e com mal prognóstico, portanto a descrição não teria interferência na conduta, visto que a escala visa classificar a gravidade e o prognóstico, registrando o nível de consciência do traumatizado. No caso em tela, a criança estava arresponsiva, devido a fratura exposta com saída de massa, já era considera como TCE grave.

13.Pode o Sr. Perito esclarecer se o caso destes autos é semelhante ao noticiado às fls. 66/67, e se poderia ter o mesmo desfecho?

Resposta: Não, trata-se de mecanismos de trauma totalmente diferentes
”.

Aliás não se ignora a existência de falha na prestação do serviço pelo ente municipal, entretanto, observa-se que se tratava de uma situação na qual a omissão não exerceu influência sobre o resultado fatal, conforme registrado nos autos processuais.

Portanto, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos que deixaram de comparecer ao local do atropelamento e o subsequente óbito da criança, não há fundamento para a imposição de dever de indenizar, seja por perda de uma chance ou pelo sofrimento causado aos demandantes.

Com efeito, bem pontuado pela apelada, nas contrarrazões de ID. 205828703, que:
“(...)o óbito decorreu exclusivamente das lesões causadas pela colisão,
de modo que a vítima faleceria independente da prestação do socorro, inexistindo, portanto, o nexo de causalidade entre a suposta demora e o evento danoso
”.

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Reparação de Danos morais e Materiais. Vacina Tríplice e Sarampo. 1. Autora que recebeu a vacina 'Tríplice' e apresentou convulsões algumas horas após. Ausência de comprovação de que as crises de convulsões seriam oriundas das vacinas 'indevidamente' aplicadas. 2
. Laudo pericial que não verificou o nexo de causalidade. Poder Público é obrigado a ministrar vacinas oriundas de campanhas de vacinação com a finalidade de evitar a disseminação de doenças. Reações adversas que não podem ser de responsabilidade do Poder Público, salvo se seus agentes não adotarem os protocolos técnicos necessários e recomendados pela medicina. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 00042582020028260152 SP 0004258-20.2002.8.26.0152, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2018)”. (grifos nossos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DO ENTE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de acidente de trabalho, ocasionado por acidente de trânsito, experimentado por servidor público municipal no exercício de suas funções de motorista, é de se aplicar a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que exige a comprovação da conduta culposa do Ente Público, bem como o nexo causal.
O fato de a morte ter se dado quando estava o servidor no período de trabalho, por si só, não é suficiente para ensejar a responsabilidade do Município requerido, geradora do dever de indenizar, sendo necessário, para tanto, aferir a existência do nexo de causalidade e culpa
. (Ap 112270/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 30/05/2011)

(TJ-MT - APL: 00013555520078110022 112270/2010, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 17/05/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2011)”. (grifos nossos)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 –
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município
. (Ap 58661/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

(TJ-MT - APL: 00029616320168110003586612017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2019)”. (grifos nossos)

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do município, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024